Tribunal: STF
Processo: Rcl 56873
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração em reclamação opostos por Edna Florencio Ramos contra decisão de minha lavra que julgou procedente reclamação que tem a Universidade Federal de Goiás-UFG no polo passivo (documento eletrônico 25) . 



    A embargante alega, em síntese, omissão quanto à determinação de incidência de juros e correção monetária sobre os valores em atraso, nos termos do art. 491 do CPC/2015 (documento eletrônico 27).



    Assim, requer a remessa dos autos à 1ª instância para liquidação das parcelas em atraso (documento eletrônico 27).



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração merecem ser acolhidos apenas para prestar esclarecimentos. 



    Primeiramente, no que tange à correção monetária e à incidência de juros, destaco que tais parcelas constituem-se como consectários legais da condenação, podendo ser aplicados de ofício. 



    Lado outro, deve ser indeferido o pedido de remessa dos autos. Todavia, observo a possibilidade de determinar o encaminhamento de cópia integral do processo à Justiça Federal de Goiás.



    Por fim, destaco que, com o julgamento dos presentes embargos de declaração (documento eletrônico 27), torno prejudicados os embargos opostos no documento eletrônico 35. 



    Isso posto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem modificação do julgado para prestar os esclarecimentos acima. Determino, também, o o encaminhamento de cópia integral do processo à Justiça Federal de Goiás.



     Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator